Tribunal: STF
Processo: Rcl 46036
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por G.S.F, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Bataguassu/MS nos autos nº 0001790-33.2020.8.12.0026, sob alegada violação ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF n° 347 MC e no HC nº 186.421.
    Em síntese, narra o reclamante que foi preso e não teve direito à audiência de custódia, em manifesta contrariedade à decisão da Corte Suprema. Nesse sentido, desenvolve o seguinte raciocínio:
    “Entrementes, o que se tem nos autos no juízo de piso (fs. 60-61 – documento denominado INDIVÍDUO CONSULTADO) é que, preso, o reclamante foi levado à Delegacia de Polícia - DEAM, depois DPCA, que solicitou sua transferência para o presídio, na Capital, Campo Grande, de onde foi recambiado para o interior do Estado, a cidade de Bataguassu, MS, distrito da culpa. 
    Curioso como o Estado dispõe de aparato para todas as transferências citadas e, ainda assim, não dispõe de meios para realização de uma simples audiência. Fato é que as audiências de conciliação e instrução e julgamento acontecem, no Estado de Mato Grosso do Sul, por videoconferência, logo após o início da pandemia do COVID-19; na Capital, as audiências de custódia são todas presenciais. 
    Contudo, na Comarca de Bataguassu, o Estado não dispõe de meios para a realização de audiências de custódia – nem presenciais nem por meios eletrônicos. Assim está vazada a decisão objurgada: 
    “Ciente quanto a prisão do representado (f.60-1). Deixo, excepcionalmente, de designar audiência de custódia, com fulcro na Recomendação n. 62 e no Ato Normativo 0004117-63.2020.2.00.0000, ambos do CNJ, bem como em razão da ausência de implementação dos recursos exigidos pelo CNJ para realização por videoconferência. 
    Oficie-se à Autoridade Policial e/ou Agepen para que, em 24 horas, junte aos autos o laudo de exame de corpo de delito dos investigados, complementado por registro fotográfico de rosto e corpo inteiro, nos exatos termos do art. 8º, §1º, inc. II, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, sob pena de desobediência. Se o caso, expeça-se o necessário ao recambiamento do preso para esta comarca. 
    Por fim defiro a juntada do instrumento de mandato (f. 58-9). 
    Cadastre-se. 
    Às providências. Intime-se.
    Bataguassu(MS), 23 de fevereiro de 2021. 
    Marcel Goulart Vieira Juiz de Direito em Subst. Legal” 
    Tal decisão não deixa dúvidas. A audiência de custódia não aconteceu e não acontecerá. 
    Ao final, requer que seja a presente reclamação admitida, conhecida e julgada totalmente procedente com o objetivo de declarar e determinar: 
    “a) diante da afronta à decisão proferida na ADPF 347-MC/DF (leading case), seja a mesma modificada para o fim de que seja declarada a ilegalidade da prisão, determinando-se a imediata soltura do reclamante, de modo que seja RESTABELECIDA A AUTORIDADE DA DECISÃO DO C. STF, NO LEADING CASE. 
    b) Nos termos do novo Código de Processo Civil, que revogou os artigos 13 a 18, da Lei Lei 8038/90 c/c art. 161, III, parágrafo único do RISTF, seja cassada e/ou tornada sem efeito a decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Bataguassu, nos autos nº 0001790-33.2020.8.12.0026, dando efeito “ex tunc” à decisão, porque a decisão guerreada foi exarada em confronto com o decisum na ADPF 347-MC/DF, do C. STF; 
    c) nos termos do artigo 158, do RISTF, sejam antecipados os efeitos da tutela pretendida, dado o fundado receio de dano irreparável ao direito do reclamante, em razão de tratar-se o direito em disputa da liberdade individual do cidadão, cujos reflexos, em caso de manutenção da decisão guerreada, serão no sentido de diminuição não apenas da autoridade da Corte, mas da própria Constituição Federal que determina a observância dos tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, sustando-se os efeitos da decisão denegatória da realização de audiência de custódia.
    d) requerem, outrossim, a juntada da cópia integral do procedimento judicial, onde não se colhe qualquer ameaça concreta às vítimas – senão a afirmação da mãe da vítima, desprovida de qualquer elemento de convencimento -, onde se vislumbra que o reclamante foi preso há 300km do distrito da culpa, onde reside há mais de 10 anos (docs. anexos), portanto, não morando sequer no distrito da culpa, o que se tem nos autos por absoluta falta de investigação.”
    Em sede de despacho, determinei a emenda da inicial, a qual não continha valor da causa, e a exigência legal foi cumprida tempestivamente (eDoc 25). Ademais, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas (eDoc 28).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante.
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (…)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 
    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 
    O parâmetro de controle invocado pelo reclamante é a ADPF 347- MC, in verbis: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. 
    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.” 
    Em síntese, o reclamante afirma que foi preso preventivamente sem a realização de audiência de custódia, afrontando a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte nos autos supracitados. 
    Colhe-se das informações prestadas pelo juízo reclamado que a prisão preventiva foi fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Ademais, explicitou que a audiência de custódia não foi realizada com fulcro na Recomendação n° 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como em razão da ausência dos aparatos técnicos necessários para realização do ato por videoconferência.
    Outrossim, afirma ter recebido laudo de exame de corpo de delito e fotografias do reclamante que indicam a inexistência de maus tratos ou qualquer outra espécie de lesão praticada em seu desfavor. Por fim, reitera que a sala de audiência da Vara em questão não possui estrutura e espaço suficiente para atender às exigências sanitárias para prevenção da COVID 19.
    A ausência da audiência de apresentação, embora se traduza em irregularidade que deve ser sanada, não conduz à desconstituição de todos os atos subsequentes, tampouco à anulação da decisão do juízo reclamado. 
    Portanto, não decorre da ausência de realização de audiência de custódia, à época dos fatos, a pretendida imediata colocação em liberdade, objeto do pedido do reclamante, que possui como causa de pedir a alegada afronta. Nem poderia, porque este pedido é estranho ao parâmetro de controle invocado, que trata da necessidade de realização de um ato processual e não da ilegalidade de atos subsequentes, incluindo a prisão. 
    Nesse sentido, a propósito, vêm se manifestando os integrantes da 1ª Turma desta Suprema Corte. Por todos, tomo de empréstimo julgado recente da e. Ministra Rosa Weber para ilustrar essa assertiva:
    “Ressalto, por relevante, que esta Suprema Corte tem assentado a necessidade de realização da audiência de custódia, ainda que realizada por videoconferência em decorrência da pandemia de Covid-19: ‘(…) 
    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão. (…)’ (HC 186.421/SC, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2020)
    De outro lado, inacolhível o pleito de revogação da prisão cautelar, pois, nos termos da jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte, A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta (HC 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.5.2019)”. (RCL n° 44.456/SC, Dje de 10.02.2021, com grifos acrescidos) 
    Em consequência da não realização da audiência de custódia, a defesa pleiteia que o reclamante seja colocado em liberdade, expedindo-se liminarmente alvará de soltura. Não decorre, como já visto, da ausência de realização de audiência de custódia a automática ilegalidade dos atos judiciais posteriormente praticados, como pretende o reclamante. 
    De outro lado, não há pedido de realização da audiência de custódia, motivo pelo qual visualizo ausência de aderência estrita com o paradigma invocado, o que conduz ao não seguimento da reclamação, pela imprescindibilidade deste requisito: 
    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SPAgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14). 
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 44. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC" (Rcl nº 24.176-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 22/08/2018). 
     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Intime-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente